Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. LAUDO PSQUIÁTRICO.1 – Alimentos provisórios. Os alimentos provisórios têm natureza de tutela de urgência. Assim, a sua fixação obedece aos mesmos critérios de arbitramento dos alimentos definitivos, qual seja, o binômio necessidade do alimentando x possibilidade do alimentante, considerando as provas até então produzidas nos autos, art. 1.694, §1o, do CC.2 – Retomada do processo para instrução. O prazo de suspensão de 06 meses do processo pode trazer inúmeros prejuízos para a agravante, a qual precisa ter resguardado o seu direito à sobrevivência digna. Assim, o processo deve ter seu curso retomado para que seja devidamente instruído para a análise do binômio necessidade x proporcionalidade para a fixação em definitivo dos alimentos, devendo a agravante pagar alimentos provisórios na quantia de 15% do salário mínimo.3 – Agravo de instrumento provido em parte.

ve